Tribunal: STF
Processo: Rcl 46003
Classe: Rcl
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-08-17
Data de publicação: 2023-08-17

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    1. Em 4 de março de 2021, não conheci da reclamação, formalizada por Banco ABC Brasil S.A. contra acórdão do Tribunal Regional do Trabalho da 3ª Região no processo n. 0011020- 98.2018.5.03.0017, na qual arguida inobservância do verbete vinculante n. 10 e do decidido na ADPF 324.



    A Secretaria Judiciária certificou ocorrido o trânsito em julgado em 1º de outubro de 2021.



    Por intermédio da petições n. 79.879 e 79.881, ambas datadas de 1º de agosto de 2023, o Estado do Rio Grande do Sul, sem qualquer pertinência subjetiva com a reclamação, apresentou contestação e interpôs agravo interno. 



    2. Verifico que o Estado do Rio Grande do Sul não participou da relação subjetiva formada na reclamação, além de as petições apresentadas estarem direcionadas ao Superior Tribunal de Justiça, tudo a evidenciar, até mesmo pelo conteúdo, equívoco quanto ao protocolo efetuado.



    2. Nesse contexto, nada há a prover.



    3. À Secretaria Judiciária, para proceder ao desentranhamento das peças e devolução aos signatários.



    4. Determino o retorno do processo ao arquivo.



    5. Publique-se. 



Brasília, 17 de agosto de 2023.



Ministro NUNES MARQUES



Relator



Documento assinado digitalmente